Tribunal: TJDFT
Processo: 0745140-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. TRABALHADOR COM VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II, do CPC) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), condição não verificada nos autos, tratando-se de trabalhador com vínculo de emprego formal, auferindo rendimentos compatíveis com a obrigação alimentar em tela.
3. Deixando o apelante de demonstrar eventual abusividade do valor arbitrado, não se vislumbra a aduzida onerosidade excessiva a indicar prejuízo a subsistência do alimentante ou de seu outro filho, o que denota a razoabilidade e a proporcionalidade do encargo, tendo observado as necessidades dos alimentandos com lastro nas efetivas possibilidades do seu genitor, não se justificando assim a redução pretendida.
4. Recurso desprovido.